Tribunal: TJES
Processo: 0003995-28.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003995-28.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO HENRIQUE HEMERLY GARCIA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO DECORRENTE DE TEMPESTADE. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO POR FATOR AGRAVANTE E DESVIO PRODUTIVO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Antonio Henrique Hemerly Garcia, julgou procedentes os pedidos para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.367,00 a título de danos materiais e R$ 12.000,00 a título de danos morais, em razão de danos a equipamentos eletrônicos ocasionados por oscilação de energia decorrente de tempestade. A apelante sustenta ausência de nexo causal, ocorrência de caso fortuito, inexistência de comprovação dos danos materiais por falta de vistoria nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010 e inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço apta a caracterizar a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos decorrentes de oscilação de energia elétrica; (ii) estabelecer se estão comprovados os danos materiais alegados pelo consumidor; e (iii) determinar se o caso enseja indenização por dano moral e, em caso positivo, se o quantum fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre concessionária de serviço público e usuário final, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A responsabilidade da concessionária somente é afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus que lhe compete, especialmente diante da inversão do ônus da prova determinada na decisão saneadora.

O conjunto probatório, composto por laudos técnicos, e-mails trocados entre as partes, pedido administrativo de indenização (PID nº 30002354) e prova testemunhal, demonstra que os equipamentos foram danificados por oscilação na rede elétrica causada por sobrecarga decorrente de falha de segurança do sistema diante de descargas atmosféricas.

O evento climático configura fortuito interno, por se inserir no risco da atividade desempenhada pela concessionária, não afastando o nexo de causalidade nem a responsabilidade civil.

A concessionária, embora tivesse a faculdade de realizar vistoria nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010, não manifestou interesse em realizá-la, não podendo se beneficiar da própria inércia para afastar a comprovação dos danos.

A apelante não se desincumbiu do ônus probatório, pois apresentou apenas tela sistêmica que atesta ausência de oscilação no horário indicado, prova insuficiente para afastar o nexo causal evidenciado pelos demais elementos dos autos.

O dano moral não se presume na hipótese de mero aborrecimento decorrente de oscilação de energia. Contudo, no caso concreto, há fator agravante consistente na demora injustificada na solução administrativa, na postura contraditória da concessionária quanto à necessidade de prova pericial e no fato de os equipamentos danificados serem destinados à segurança da residência, circunstâncias que afetaram a tranquilidade e o bem-estar do autor.

O valor fixado a título de dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa, sendo adequada a redução de doze mil reais para R$ 2.500,00, montante compatível com precedente em caso análogo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilação de tensão decorrente de evento climático, quando configurado fortuito interno inerente ao risco da atividade.

A ausência de vistoria prevista na Resolução ANEEL nº 414/2010, quando não requerida pela concessionária, não afasta a comprovação dos danos por outros meios de prova.

A demora injustificada na solução administrativa e a frustração reiterada do consumidor, especialmente quando atingidos equipamentos destinados à segurança da residência, configuram dano moral indenizável.

O quantum indenizatório por dano moral deve ser fixado segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo redução quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.06.2020, DJe 25.06.2020; TJ-ES, Apelação Cível nº 5007471-43.2021.8.08.0035, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível; TJSP, AC nº 1001135-40.2025.8.26.0168, Rel. Des. Eduardo Gesse, j. 16.12.2025; TJSP, AC nº 1000250-12.2023.8.26.0357, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 26.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003995-28.2019.8.08.0011

APELANTE: EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S.A.

APELADO: ANTONIO HENRIQUE HEMERLY GARCIA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença de fls. 331/333, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ANTONIO HENRIQUE HEMERLY GARCIA
, que julgou procedentes os pedidos inicias.

Em suas razões de fls. 336/343, sustenta não ter responsabilidade por reparar os prejuízos causados ao apelado, ante a inexistência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos experimentados e sua conduta.

Destaca que, ainda que se considere ter havido oscilação de energia, trata-se de caso fortuito ou força maior, pelos quais não pode ser responsabilizada.

Ademais, alega que não foi possível comprovar os danos materiais sofridos pelo autor, pois não foi realizada vistoria em sua instalação e equipamentos, conforme previsto na Resolução 414/2010, da ANEEL.

Por fim, rechaça a ocorrência de dano moral na espécie, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado em sentença.

Contrarrazões (id. 17624043) pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Da narrativa autoral constata-se que na madrugada entre os dias 11 e 12 de janeiro de 2017, teve os seguintes equipamentos de sua residência danificados: central de alarme intelbras, central de monitoramento 1080p e modem TP-Link 050.

Segundo o autor, o motivo foi a oscilação de energia na instalação nº 0160162348, provocada por uma tempestade ocorrida no período citado.

Relata ter protocolado Pedido de Indenização por danos elétricos (PID) nº 30002354 junto à requerida e, após diversas tentativas de solucionar seu problema na esfera administrativa, ajuizou ação no Juizado Especial Cível (nº 5000841-48.2018.8.08.0011).

Entretanto, referida ação foi extinta por incompetência, tendo o magistrado entendido pela complexidade da causa, dependente de prova pericial.

Desse modo, foi ajuizada a presente ação indenizatória, tendo o juiz julgado procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.367,00 (três mil, trezentos e sessenta e sete reais) a título de danos materiais e R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais.

Pois bem.

De início, relembro ser inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais – tais como água e energia – é consumerista.”
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, prevê:

Art. 14. “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3
º
. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Também sob a ótica do diploma consumerista, foi proferida decisão saneadora de fl. 302, que determinou a inversão do ônus da prova, competindo à concessionária afastar o alegado nexo de causalidade entre os danos ocasionados ao equipamento do autor e a sobrecarga elétrica ou falha na prestação do serviço.

Sob tais premissas, a análise do acervo probatório – em especial reportagem jornalística, laudos técnicos (fls. 40/41), e-mails trocados entre as partes (fls. 42/56), PID nº 30002354 e a prova testemunhal produzida – permite concluir que o equipamento foi danificado por oscilação na rede de energia, causada por uma sobrecarga ocorrida pela falha de segurança da rede elétrica, que não suportou as descargas atmosféricas.

Sendo assim, inexiste culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, a responsabilidade civil da apelante.

Ressalto que, na hipótese em comento, não há que se falar em fortuito externo, que afastaria a responsabilidade da recorrente, mas sim fortuito interno, como bem destacado pelo magistrado sentenciante, sendo o evento climático ocorrido algo que se insere no risco da atividade da concessionária.

Ademais, destaco que, embora a Resolução 414/2010, da ANEEL, assegure à concessionária o direito de realizar vistoria nos equipamentos e instalação do autor, em nenhum momento a concessionária manifestou seu desejo nesse sentido, abdicando da faculdade que lhe é conferida.

Desse modo, o recorrido apresentou, de forma factível, argumentos que comprovam sua versão dos fatos e os danos alegados.

A recorrente, por sua vez, não apresentou prova para além da tela sistêmica, que se restringe a atestar a ausência de oscilação na unidade elétrica no horário e dia narrados, não se desincumbindo do ônus de comprovar a ausência do nexo causal.

Portanto, restando concluído que o defeito nos equipamentos do autor decorreu da oscilação do fornecimento de energia, reputo demonstrado o vício na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade, devendo ser mantido o entendimento adotado pelo juízo
a quo
quanto ao ressarcimento dos danos materiais.

Nesse sentido:

ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE TENSÃO – QUEIMA DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO – INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. - As concessionárias de serviço público estão sujeitas à responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros (CF, art. 37, § 6º), eis que os serviços essenciais devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua (CDC, art . 22).
2. - O confessado registro de perturbação no sistema elétrico que afetou a unidade consumidora do apelado caracteriza falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e evidencia o nexo de causalidade entre esta e o dano ao aparelho de televisão do usuário do serviço, impondo à concessionária responsabilidade pelo ressarcimento dos danos dela decorrente.
(...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50074714320218080035, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

Em relação aos danos morais, ressalto que, via de regra, a situação vivenciada não configura o chamado dano moral
in re ipsa
, sendo mero dissabor da vida cotidiana.

Contudo, reputo estar presente fator agravante, pois a concessionária retardou a resolução do problema, tanto na via administrativa, conforme se denota da troca de e-mails (fls. 42/56), quanto na judicial, dado que arguiu a incompetência do juizado especial para apreciação da lide, com fundamento na necessidade de produção de prova pericial, manifestando, posteriormente, nestes autos, seu desinteresse na dilação probatória.

Ademais, o fato de os equipamentos serem destinados à segurança da moradia agrava a situação, afetando a tranquilidade do autor, que permaneceu durante 15 dias do mês afastado do lar, necessitando de monitoramento constante nos 15 dias restantes.

Desse modo, o apelado teve de empregar grande esforço e tempo – 11 meses - para a resolução de problema relativamente simples, ante a conduta da apelante, o que foi capaz de atingir seus direitos da personalidade, havendo perturbação de seu bem-estar, paz e tranquilidade, estando, assim, configurado o dano moral.

Em relação ao
quantum
fixado a tal título, entretanto, entendo que deve ser reduzido.

A quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) revela-se excessiva, importando em enriquecimento sem causa do apelado.

Desse modo, entendo que o importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) se revela adequado para reparar o abalo moral sofrido e ao mesmo tempo cumprir a função punitiva e pedagógica da indenização, respeitando também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi fixada indenização em valor semelhante:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Sentença de procedência. Apelo exclusivo da ré. Oscilação de energia elétrica causada pelas fortes chuvas que atingiram a região em que localizada a residência do autor. Queima de diversos equipamentos eletrônicos. Pedido de ressarcimento administrativo indeferido sem justificativa e sem realização de vistoria. Laudos técnicos e orçamentos apresentados pelo autor que demonstram o nexo de causalidade entre os danos e a falha na prestação de serviços da ré. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, conforme o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 37, §6º, da Constituição Federal. Eventos climáticos que são considerados fortuitos internos. Dever de ressarcimento verificado. Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Objetos danificados que foram disponibilizados para perícia, sem que tenha sido realizada.
Danos morais também configurados. Imposição de transtornos e perda de tempo do consumidor que caracterizam desvio produtivo. Quantum indenizatório fixado em R$2.500,00. Montante que se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Ausência de recurso do autor para majoração do valor arbitrado. Observância ao princípio da proibição da reformatio in pejus. Precedente deste e. TJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração de honorários. (TJSP; AC 1001135-40.2025.8.26.0168; Dracena; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo Gesse; Julg. 16/12/2025)

De conseguinte,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reduzindo para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) o valor da indenização por danos morais imposta à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)